Tribunal: TJBA
Processo: 0528151-13.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0528151-13.2014.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE:
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: EMERSON BERNARDO COHIM MARINHO GOMES

ADVOGADO: CAMILIA TRABUCO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS RECORRENTES NO SISTEMA DE FREIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação
C
ível interposta por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, nos autos de
A
ção
I
ndenizatória
,
ajuizada por EMERSON BERNARDO COHIM MARINHO GOMES, que condenou solidariamente as
R
és ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes à substituiç
ão
de pastilhas e discos de freio, bem como alinhamento e balanceamento, além de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais),
em virtude de defeitos reiterados no sistema de freios de veículo novo modelo Ford Fusion AWD GTDI.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a ausência de prova pericial técnica configura cerceamento de defesa; verificar se restou caracterizado vício de fabricação no sistema de freios do veículo; determinar se são devidos os danos materiais e sua delimitação; e aferir a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O indeferimento da perícia técnica não configura cerceamento de defesa, quando há vasta documentação técnica suficiente para formar o convencimento do
J
uízo, como ordens de serviço emitidas por concessionárias da própria rede Ford, apontando desgaste anormal dos componentes de freio e ruídos atípicos em curto espaço de tempo.

4.
A alienação do veículo no curso do processo, realizada em favor de uma das
Demandadas
, não inviabiliza a produção de prova pericial indireta, nem impede a verificação dos vícios existentes à época dos fatos.

5.
A responsabilidade pelo fato do produto é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, e incumbe ao fornecedor demonstrar cabalmente a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor, ônus não cumprido pela Apelante.

6.
O desgaste precoce e reiterado de pastilhas e discos de freio, inclusive com travamento de rodas e ruídos anormais, em veículo com poucos meses de uso, revela vício de fabricação e defeito de segurança, não se confundindo com desgaste natural por “uso severo”.

7.
A condenação por danos materiais está adequadamente delimitada, com apuração do valor (
quantum debeatur
) remetida à fase de cumprimento de sentença, conforme arts. 491 e 524 do CPC.

8.
O dano moral
restou
configurado, diante da frustração e insegurança geradas por defeitos persistentes em item essencial à segurança veicular, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano, sendo adequada a fixação em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

9.
Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, arbitrando-se o total em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

10
.
Recurso
des
provido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, par. único, 12, 14, 18 e 25, §1º; CPC/2015, arts. 85, 86, 489, §3º, 491, 464, 485, VI, e 524; CC, arts. 389, parágrafo único, e 944, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1955890/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.10.2021, DJe 08.10.2021; TJDFT, Acórdão 1826471, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Cível, j. 28.02.2024, DJE 19.03.2024; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2ª Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017.

____________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº 0528151-13.2014.8.05.0001 da Comarca de Salvador, nos quais figura como A
pelante

o
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
,
sendo
A
pelad
o

E
MERSON BERNARDO COHIM MARINHO GOMES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso.